Tribunal: TJDFT
Processo: 0749999-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO SOUSA, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória em sede de ação ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A autora alegou que, desde 2019, recebe pensão vitalícia decorrente do falecimento de ex-servidor distrital e em conjunto com ANA JÚLIA DOS SANTOS SOUSA, filha do instituidor do benefício. Em fevereiro de 2024, a herdeira completou a maioridade e deixou de receber o benefício. No mês seguinte, a pensão foi paga e com a reversão da cota parte da outra dependente, mas em abril de 2024, voltou a receber somente a metade da pensão, sob a alegação de que a reversão da cota ocorreu por equívoco, uma vez que ANA JÚLIA não era sua filha. Requereu a concessão de tutela provisória de urgência para que o réu “proceda imediatamente à reversão da cota parte da pensão que era destinada à Ana Júlia”. Ao indeferir o pedido de tutela provisória, o juízo fundamentou a decisão no caráter satisfativo da pretensão. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos da exordial. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Sem preparo ante a gratuidade da justiça concedida na origem. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de procedimento comum com pedido liminar ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO SOUSA em face do DISTRITO FEDERAL, com vistas a obter tutela jurisdicional destinada à reversão de cota-parte de pensão por morte. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 33.769,68 (trinta e três mil setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos), bem assim requereu a gratuidade da justiça. Vieram-me os autos conclusos. É o relato necessário. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO De início, acolho a emenda à inicial. Retifique-se o cadastro processual, fazendo-se constar no polo passivo o DISTRITO FEDERAL. Defiro a gratuidade da justiça. Anote-se no sistema. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora pretende, em sede de cognição sumária, obter tutela jurisdicional destinada a assegurar a reversão de cota-parte do benefício de pensão por morte, medida que ostenta caráter eminentemente satisfativo, sobretudo por se tratar de verba de caráter alimentar, razão pela qual a solução mais adequada, neste momento processual, consiste em viabilizar o contraditório, a dilação probatória e a formação de um juízo de cognição exauriente, o que não prejudicará a parte, caso venha a ser vencedora na demanda, em razão dos efeitos patrimoniais retroativos declarados em eventual sentença de procedência. Demais disso, acrescente-se que o art. 1o, §3o, da Lei Federal n. 8.437/1992 veda a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o “objeto da ação”, vedação legal que se aplica ao caso concreto, na medida em que a pretendida reversão de cota-parte da pensão por morte integra tanto o pedido liminar quanto o pedido final. Com base nas razões expendidas, em juízo de cognição sumária, próprio para o momento processual, resta ausente a probabilidade do direito alegado, prejudicando, por conseguinte, a análise a respeito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, por não estarem presentes os requisitos previstos no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA VINDICADA.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Limita-se a controvérsia sobre a obrigação do réu reverter em favor da recorrente a cota-parte da pensão que era paga à filha do instituidor do benefício e sob o argumento de que ela deixou de receber por completar a maioridade. A reversão da cota do pensionista tem previsão no artigo 30-C, da lei complementar Distrital no 769/2008, do seguinte teor: “Art. 30-C. A cota do pensionista que perdeu essa qualidade reverte-se, exclusivamente, para seu ascendente, descendente ou irmão que também seja pensionista do mesmo instituidor de pensão.” O dispositivo legal prevê como requisito para a reversão que o beneficiário da pensão temporária seja descendente do instituidor da pensão e não há controvérsia quanto ao descumprimento dessa condição. Desse modo, não se mostra patente a probabilidade do direito invocado, porque postula-se contra texto expresso de lei, o que torna necessário assegurar a ampla defesa e o contraditório ao ente público. Ademais, concessão da liminar revela nítidos contornos satisfativos do pleito inicial. A reversão da cota da pensão é objeto tanto do pedido liminar, quanto do pleito definitivo, que direcionados ao demandado, coincidem integralmente. Diante disso, o pedido liminar encontra óbice no art. 1o, §3°, da Lei no 8.437/1992. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46